Tribunal: TJES
Processo: 5008282-04.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008282-04.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIBIAN PEREIRA DA ROCHA OLIVEIRA
RECORRIDO: CORPOREOS - SERVICOS TERAPEUTICOS S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5008282-04.2023.8.08.0012

RECORRENTE: MIBIAN PEREIRA DA ROCHA OLIVEI

RECORRIDA: CORPÓREOS - SERVIÇOS TERAPÊUTICOS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (DEPILAÇÃO A LASER). PLEITO DE DANOS MATERIAIS (REPETIÇÃO DO INDÉBITO) E DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA MESMO APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO PRESUMIDOS. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TRANSTORNOS E ABORRECIMENTOS INERENTES AO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por
MIBIAN PEREIRA DA ROCHA OLIVEIRA
em face de
CORPÓREOS - SERVIÇOS TERAPÊUTICOS S.A
, na qual a parte autora objetiva ser indenizada por danos morais, restituição de valores em dobro, bem como o cancelamento do contrato de prestação de serviços, sustentando, em síntese, que contratou serviços de depilação a laser da requerida, pagou no cartão de crédito o valor de R$ 1.342,00, fato ocorrido em 23/02/2023. Em 06/04/2023, solicitou o cancelamento do contrato e estorno dos valores que, até então, foram descontados em seu cartão de crédito.

Em contestação (ID 7052714), a requerida pugnou a improcedência dos pedidos iniciais, afirmando que não praticou qualquer ato ilícito ao cobrar os valores contratualmente previstos, especialmente no que diz respeito à multa contratual decorrente de solicitação de cancelamento injustificável do pacto celebrado por partes maiores e capazes.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, nos seguintes termos (ID 7052725):

Ante o exposto, consubstanciado no art. 14 e demais regras e princípios do CDC, julgo
PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, via de consequência, cancelo o contrato de prestação de serviço, bem como determino a restituição do valor de R$ 223,68, de forma simples.:

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado (ID 7052726), pugnando a reforma da sentença para restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como para condenação da requerida/recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

A requerida apresentou contrarrazões recursais (ID 7052884), ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, em atenção aos documentos apresentados ao ID 7584071 e ss.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da r. sentença objurgada.

O cerne da questão jurídica cinge-se à cobrança indevida de parcelas referentes a contrato de prestação de serviço (depilação a laser).

A parte recorrente insurge-se quanto à ocorrência de danos morais e materiais (devolução em dobro), sob o argumento de que a demora da requerida/recorrida em resolver a situação, mesmo sabendo do pedido de cancelamento do contrato, causou-lhe frustração passível de indenização.

No entanto, embora seja presumível que a situação vivenciada pela Recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor (
Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
), tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos de sua personalidade.

Nesse sentido, o entendimento pacificado é que a mera cobrança indevida, sem que a mesma seja feita de forma vexatória ou que cause transtornos, não é capaz de ensejar danos morais.

In casu,
não há nos autos provas acerca dos prejuízos extrapatrimoniais experimentados, apenas meras alegações de transtornos e aborrecimentos causados pela cobrança indevida das parcelas.

Cumpre destacar que, embora possível a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação consumerista (art. 6º, inciso VIII, do CDC), a parte autora não se exime da responsabilidade de trazer aos autos um lastro mínimo de provas, de modo a permitir a este colegiado assentar seu entendimento acerca dos fatos, ônus que incumbe ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC: "
O ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito"
.

Apesar de a autora ter sofrido transtornos e aborrecimentos, tais desconfortos não são passíveis de compensação pecuniária porquanto incapazes de gerar um sentimento íntimo de humilhação.

É o que se verifica na espécie. O não cancelamento da cobrança por parte da requerida, que resultou na cobrança indevida na fatura de cartão de crédito da requerente, deve ter trazido aborrecimentos à requerente, mas nada que lhe causasse constrangimento ou abalo à sua honra ou credibilidade, sendo patente que os descontos, no montante em que se deu, não privou a requerente de qualquer bem, além dos valores descontados, não tendo condão de causar, por si só, danos morais.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (DEPILAÇÃO A LASER). PLEITO DE DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE 3 PARCELAS NO CARTÃO, MESMO APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO. DANO NÃO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TRANSTORNOS E ABORRECIMENTOS INERENTES AO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 29 DO T.J.SC. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ARBITRADA NA ORIGEM EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 85, § 11, DO CPC, TODAVIA, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "
O descumprimento contratual não configura dano moral indenizável, salvo se as circunstâncias ou as evidências do caso concreto demonstrarem a lesão extrapatrimonial" (
Súmula 29 do T.J.SC).(TJ-SC - APL: 50028231420228240011, Relator: Silvio Dagoberto Orsatto, Data de Julgamento: 21/09/2023, Primeira Câmara de Direito Civil) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS EM LINHA DE TELEFONIA MÓVEL PRÉ-PAGA. PRETENSÃO DE DANOS MORAIS. DANO NÃO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ABALO MORAL. DÉBITOS SEQUER INSCRITOS EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERO ABORRECIMENTO E DESCONFORTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ARBITRADA NA ORIGEM EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O dano moral na situação vertente consiste no prejuízo de natureza não patrimonial que afeta o estado anímico da vítima, seja relacionado à honra, à paz interior, à liberdade, à imagem, à intimidade, à vida ou à incolumidade física e psíquica. Entretanto, não é qualquer ofensa que gera o dever de indenizar. É imprescindível que a lesão moral apresente certo grau, de modo a não configurar simples desconforto. O mero descumprimento contratual e falha na prestação do serviço não é passível de indenização.
(TJSC, Apelação n. 0300797-51.2017.8.24.0069, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Silvio Dagoberto Orsatto, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 10-11-2022). (destaquei).

Além disso, coaduno com o entendimento exarado na sentença guerreada, no sentido de que
“(...)
não guarda juridicidade o pedido de indenização por danos morais, tendo em vista que foi a própria requerente que buscou o cancelamento do contrato. Se experimentou alguns transtornos quanto ao fato, não pode imputar responsabilidade quanto ao fato ou qualquer tipo de obrigação em face da demandada (
...)” -
ID 7052725.

No tocante aos danos materiais, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro.

Dessa forma, a sentença recorrida não merece reparo e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Contudo, suspendo a sua exigibilidade, ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)